Tribunal: TJSP
Processo: 1001458-31.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Alexandre Luiz Quaresma contra Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda, julgada improcedente. O autor alega cerceamento de defesa e apresenta

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Alexandre Luiz Quaresma contra Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda, julgada improcedente. O autor alega cerceamento de defesa e apresenta fato novo, requerendo a anulação da sentença ou sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; (ii) analisar a licitude da conduta da empresa ao coletar e repassar dados públicos de motoristas de carga.
III. Razões de Decidir
3. O julgamento antecipado da lide foi adequado, pois os elementos dos autos eram suficientes para a decisão, conforme o artigo 355, I do CPC.
4. A conduta da ré é lícita, consistindo no repasse de informações públicas e verídicas, sem emitir juízo de valor, não configurando ato ilícito ou dano moral.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A coleta e repasse de dados públicos por empresas de gerenciamento de risco são lícitos e não configuram ato ilícito. 2. A ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado impede a responsabilização por danos morais.